Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735004-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0741517-66.2023.8.07.0001 proposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em desfavor da agravante e outros, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, de falta de interesse de agir e afastou a alegação de decadência. O presente recurso foi conhecimento parcialmente, apenas em relação à decadência, nos termos das decisões de ID e 63187115 e ID 65458337, e encontra-se incluído para julgamento na pauta da 5a sessão ordinária virtual, designada para o período de 20/02/2025 a 27/02/2025, conforme certidão de ID 67090284. Nas petições juntadas ao ID 68377873 e ID 68490791, a agravante requer a inclusão do processo para julgamento em sessão presencial para fins de realização de sustentação oral. Defende a possibilidade de sustentação oral por entender que a alegação de decadência é decisão interlocutória de mérito. Conforme esclarecido corretamente pela Diretora de Secretaria, o caso dos autos não comporta sustentação oral tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 110 do RITJDFT e no artigo 937 do CPC. É certo que a alínea “b” do inciso I do artigo 110 do RITDFT, quando se refere a “decisão que julgue antecipadamente parte do mérito” diz respeito às sentenças parciais de mérito previstas no artigo 356 do CPC. Ademais, no caso, considerando que a alegação de decadência foi rejeitada pelo magistrado na origem em decisão saneadora sequer há que se falar em julgamento antecipado. Não obstante, consta da certidão de ID 68515161 que o juízo a quo proferiu sentença no processo principal em 09/12/2024, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os registros R.8, R.9 e R.10.21192 da matrícula do imóvel no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em razão de simulação, e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 219909044, dos autos principais). Outrossim, compulsando os autos de origem, verifica-se, inclusive, que a ora agravante já interpôs recurso de apelação suscitando preliminar de decadência, que é o mesmo objeto do presente agravo de instrumento (ID 22439665, autos principais). Diante desse novo contexto, a prolação de sentença com resolução de mérito no feito originário conduz à perda de objeto do presente agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal deduzido neste recurso. Destarte eventual insurgência da parte deverá ser deduzida em sede de apelação, como já fez a agravante. Nesse sentido, destaco precedentes desta colenda Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareço que o pedido de sustentação de oral poderá ser formulado no bojo da apelação, de forma que não há prejuízo para a parte. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora